Tribunal: TJDFT
Processo: 0713903-42.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713903-42.2021.8.07.0006 RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDA: ROSA MANSOLELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NÃO REGULAMENTADO. NÃO VERIFICADO. AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA. RECUSA. INDEVIDA. APLICAÇÃO DO CDC. DOENÇA PREVISTA. TRATAMENTO. NÃO EXCLUÍDO. RECURSO PROVIDO. 1. Inexiste controvérsia quanto ao fato de que o contrato de prestação de serviços assistenciais ao qual aderiu a apelante foi celebrado em novembro de 1998, ou seja, ao contrário do que afirmou o réu, tal pactuação se estabeleceu em momento posterior à vigência da Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e cuja vigência se iniciou noventa dias depois de sua publicação, ou seja, a partir de setembro de 1998. 2. Ainda que assim não fosse, isto é, mesmo que estivéssemos diante de caso em que a vigência da lei fosse posterior à avença, inexiste óbice à verificação de abusividades com base no CDC, por se enquadrarem, as prestadoras do serviço, no conceito de fornecedor insculpido no art. 3o do CDC, bem como por tratar-se de contrato de trato sucessivo, sendo este o entendimento do Colendo STJ. 3. Apesar de ser assente, ainda, na jurisprudência do colendo Superior Tribunal Justiça a orientação no sentido de que não se pode negar o direito da empresa administradora do plano de saúde de estabelecer quais os tipos de doenças estarão cobertas, não se mostra razoável, todavia, permitir que fique ao seu arbítrio determinar qual o tipo de tratamento⁄instrumento/material poderão ser utilizados pelo associado. 4. É abusivo o ato da operadora do plano de saúde em negar o fornecimento de tratamento considerado necessário para tratar doença coberta pelo plano. 5. Por qualquer ângulo que se analise, a negativa de cobertura realizada pelo requerido, na hipótese dos autos, revelou-se indevida, seja em virtude de não se tratar de plano de saúde firmado em período anterior à vigência da Lei no 9.656/98, seja em decorrência de que a cirurgia pretendida pela autora não encontra previsão de exclusão contratual, além de a especialidade médica na qual a doença da paciente se enquadra estar expressamente coberta pelo negócio jurídico firmado entre as partes. 6. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, ao argumento de que não teria obrigação de custear o tratamento pleiteado (cirurgia), tendo em vista a inexistência de cobertura no contrato entabulado entre as partes. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB/MT 7.627-A e ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB/MT 10.133 (ID 43053033). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 421 e 422, ambos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente” (AgRg no AREsp 492.007/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 2/6/2015). No mesmo sentido: REsp n. 2.050.225, Ministro Moura Ribeiro, DJe 13/2/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.975.960/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 15/9/2022. Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que "o plano de saúde atuou de forma indevida ao negar a cirurgia pretendida pela autora, devendo, portanto, autorizar a realização de tratamento conforme requerido em sua exordial, na forma indicada no laudo médico e nas guias de solicitação de internação” (ID 40110962). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 1.670.768/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 23/9/2022). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos causídicos FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB/MT 7.627-A e ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB/MT 10.133 (ID 43053033). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027